Tribunal: TJMT
Processo: 0048719-19.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0017088-33.2009.8.11.0041
Recorrente: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Recorrido: ANGELA MARIA DIAS ALVES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (id 36427987) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 8825695):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO “0 KM” NÃO SOLUCIONADO, DENTRO DO PRAZO LEGAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR- UTILIZAÇÃO DO BEM PELA CONSUMIDORA POR MAIS DE 5 ANOS – TABELA FIPE – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO INTERPOSTO PELA GENERAL MORTORS PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA GRAMARCA, DESPROVIDO. “ Comprovada a existência de vício de qualidade no veículo adquirido pelo consumidor, ainda que não impeça o uso do veículo, não deixa de configurar defeito para os fins do art. 18 do CDC, até porque o texto legal não exige que o vício apresentado impeça o uso absoluto do produto.”. (Ap 36997/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017) Apesar de o automóvel ter apresentado e continuar apresentando inúmeros defeitos desde a data da sua compra (13/02/2014), a parte autora continua o utilizando até os dias de hoje, razão pela qual a entrega de um veículo novo como determinado pela sentença, neste momento, caracterizaria o enriquecimento ilícito da demandante diante da desvalorização do bem. Assim, devem os réus para o desfazimento do negócio e o retorno ao status anterior, pagarem à autora pela devolução do veículo o valor constante da tabela FIPE vigente na data de publicação do presente acórdão. “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é cabível indenização por danos extrapatrimoniais nos casos em que o consumidor de veículo zero quilômetro necessite retornar à concessionária por diversas vezes para solucionar defeitos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 142903 RJ 2012/0023409-6).” (TJMT, RAC 0048719-19.2014.8.11.0041, Des JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/07/2019)
Os Embargos de Declaração id 8967495 foram rejeitados, conforme acórdão id 33478455.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, uma vez que haveria flagrante ofensa aos artigos 186, 884, 927 e 944 do Código Civil, bem como artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a abusividade da condenação na substituição do veículo e danos morais.
Aduz que a violação ao artigo 18, § 3o do CDC é patente ante a ausência de imprestabilidade do bem, ressaltando que a Autora vem utilizando o veículo por aproximadamente 06 (seis) anos.
Sustenta que a indenização arbitrada a título de dano moral e dano material afronta o disposto nos artigos 186, 884, 886, 927 e 944, todos do Código Civil, havendo a necessidade de observância da Tabela FIPE no caso concreto, ressaltando que não há comprovação da prática de qualquer ato ilícito.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que deve ser evitado que se dê início ao cumprimento provisório da sentença, em especial ante o receio da Recorrente sofrer constrições em valores excessivos.
Sobre a probabilidade do direito, alega que resta “flagrante o enriquecimento ilícito da parte recorrida que terá seu veículo substituído, mesmo encontrando-se em perfeito estado de funcionamento, sem considerar, também, a desvalorização sofrida por este nos anos de uso ininterrupto, enriquecimento este que outros tribunais já reconheceram em analisar casos análogos.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 37249966 e 37254969.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que fundamentou o perigo da demora no caso de eventual cumprimento provisório de sentença.
Entretanto, não há qualquer notícia de que a parte Recorrida tenha iniciado tal procedimento, afastando a verossimilhança das alegações, o que impede a concessão do efeito postulado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi